Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-16.2015.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000361-16.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.527.251-79 (APELANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - CPF: 020.687.841-90 (APELANTE), DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.527.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALEXANDRINO SIQUEIRA - CPF: 345.389.411-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3º, DA LEI N. 13.105/2015 – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais ou de suspensão, em sede de apelação, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015, cuja competência para a análise da questão recai ao Juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Herlysson David Marques Nascimento
e Douglas Alexandre Lima Rodrigues, nos autos da ação penal n. 0000361-16.2015.8.11.0032, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, foram denunciados e processados pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Durante o trâmite processual, o feito foi desmembrado em relação ao acusado Douglas Alexandre Lima Rodrigues, e, após o deslinde processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando
Herlysson David Marques Nascimento
pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, bem como das custas e despesas processuais (Id. 192806161).

Herlysson David Marques Nascimento
manifestou expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 192806177), e, ainda assim, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 192806181) que seja afastada ou suspensa a condenação em custas processuais, por ser o acusado hipossuficiente.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 192806184), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Art. 155, §4º, I e IV, do CP. A defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais, já que o recorrente é hipossuficiente e teve concedido os benefícios da justiça gratuita. NÃO ACOLHIMENTO. Observância do artigo 804 do CPP. Competência da Execução Penal. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 202798186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a Defensoria Pública estadual, atuando na defesa de
Herlysson David Marques Nascimento,
interpôs o presente recurso de apelação criminal em adversidade à sentença que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, bem como das custas e despesas processuais, almejando tão somente, que seja afastada ou suspensa a condenação em custas processuais, por ser o acusado hipossuficiente.

Tendo em vista que não se discutem,
in casu
, as provas concernentes à materialidade e à autoria delitiva, e, não havendo questões preliminares, passo desde logo à análise do mérito recursal.

No
que tange ao pagamento das custas processuais, apesar dos argumentos defensivos, exaustivamente se sabe que, n
os
processos criminais,
quando vencido for o réu, a regra é que as custas também são devidas
e a sua cobrança, no caso de ação penal pública, deverá ser após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Destaco o disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal.

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
”

A douta defesa já deve saber também que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito, automático, à sua isenção,
apenas
fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalto, no entanto, que a competência para a análise da questão recai sobre o Juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça apreciar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 6.2.2018).

“(...) Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 13.9.2017).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo manejado em benefício de
Herlysson David Marques Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024